Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718495-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bonasa Alimentos Ltda. (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora e reconheceu a competência do Juízo para o processamento do cumprimento de sentença (proc. no 0716972-05.2018.8.07.0001, ID no 149971026). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão recorrida poderá lhe acarretar prejuízo, uma vez que os atos expropriatórios somente poderiam ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Logo, sustenta que mesmo ultrapassados os 2 anos, ainda está em recuperação judicial e a atribuição de efeito suspensivo deferida na apelação deve ser observada. 3. Argumenta que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas objeto do plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais e o pagamento dos credores. Afirma que a penhora não deve prevalecer, pois incidiu sobre parte do faturamento da empresa, o que prejudicará tanto a recuperação judicial quanto o desenvolvimento regular das suas atividades. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva em seu desfavor, devendo ser observada a competência do Juízo da recuperação judicial. 5. Preparo (ID no 46693878 e no 46693876). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei. 13. O cumprimento de sentença tem como objeto o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados na sentença prolatada em 17/7/2020, ou seja, após o pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual não se sujeita ao juízo concursal, nos termos ponderados na decisão recorrida. 14. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Apesar de alegar que a medida constritiva não deve prevalecer, o título executivo judicial permanece com a sua higidez preservada, representando uma dívida certa, líquida e exigível. Do mesmo modo, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá interferir no regular desenvolvimento das suas atividades, tampouco no plano recuperacional, o que afasta a alegação de prejuízo, assim como a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 16. Já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos à agravante, as quais não obtiveram sucesso. A penhora de parte do faturamento possibilitará que a credora receba dinheiro, observando, portanto, a ordem do art. 835, I do CPC. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO